Tribunal: STF
Processo: RHC 263954
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriano Pinheiro de Azevedo interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DE NOVAS RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS POR NOVO DEFENSOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o novo advogado deve receber o processo no estado em que se encontra, respeitando a preclusão consumativa" (AgRg no REsp n. 2.164.572/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). 



    2. Na hipótese, conforme consignado pela Corte de origem, tendo ocorrido a apresentação de razões de apelação pela defesa constituída à época, as razões recursais apresentadas posteriormente por outro causídico não poderiam ser conhecidas, pois o novo advogado deve receber o processo no estado em que se encontra, respeitando a preclusão consumativa. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 1.013.733 EDcl AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, o recorrente requer: 



    [...] seja reformado o acórdão impugnado, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus, a fim de que seja determinado ao e. Tribunal Regional Federal da 3ª Região que conheça das Razões apresentadas pela defesa constituída pelo paciente, nos autos da Apelação Criminal n. 5007744-80.2020.4.03.6000, afastando-se a preclusão consumativa. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Contrabando. Violação de direito autoral. Condenação. Duas interposições de razões de apelação. Novo advogado. Recebimento do processo no estado em que se encontra. Preclusão consumativa. Não conhecimento das segundas razões. Ausência de demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.753.331/SP) observei que a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (em 20/12/2024). 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que, conforme exposto pelo ato dito coator:



    No caso, assim como foi dito na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa, o pleito defensivo (ora reiterado) foi adequadamente afastado por esta relatoria, tendo em vista a apresentação de dois recursos apelatórios em favor do ora agravante.



    [...]



    Nesse panorama, repita-se que não há falar em flagrante ilegalidade em razão do não conhecimento das razões de apelação apresentadas por novo advogado, uma vez que "o novo advogado deve receber o processo no estado em que se encontra, respeitando a preclusão consumativa" (AgRg no REsp n. 2.164.572/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). (grifei)



    Nesse contexto, e na linha adotada pelo STJ, observo que o ato processual de interposição das razões consumou-se, obrigando o novo patrono a atuar no estado em que o processo se encontrava, de modo que não houve ilegalidade no ato de não conhecimento das novas razões de apelação apresentadas pelo novo defensor, em virtude da preclusão consumativa ocorrida na espécie.



    Ainda, conforme exposto pelo Ministério Público Federal em seu parecer: “O resultado do julgamento da apelação demonstra que a defesa técnica, por meio das razões que foram conhecidas, foi eficaz e obteve êxito em modificar a sentença condenatória, reduzindo a pena total de 5 cinco anos e 1 mês de reclusão para 5 anos de reclusão e 20 dias-multa”.



    Nesse sentido, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; HC 183.250 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402 AgR, ministra Rosa Weber).



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente